Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003452-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.197.461-51 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003452-77.2021.811.0003

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Wellington Pereira da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta:
14

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - TELAS DE SISTEMA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito dos débitos discutidos,
bem assim condenou a concessionária de energia ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a existência de faturas de consumo em nome da parte autora vinculadas à unidade consumidora n. 6/158362-4.

Em contrarrazões, a parte autora, ora recorrida, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de inscrição de débitos promovida pela ré/demandada em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e também sobre o cabimento de condenação da reclamada/recorrida ao pagamento de danos morais.

A recorrente sustenta em seu recurso prejudicial de mérito, posto que a parte autora não teria trazido aos autos provas mínimas de suas alegações.

Considerando que esta prejudicial guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito ou não perpetrado pela ré.

Veja-se que ao contestar a ação, a concessionária ré afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/158362-4, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno,
selfie
encaminhada pelo autor portando sua CNH para reconhecimento facial, histórico de consumo e de pagamentos, ordens de serviço referentes às solicitações abertas para a aludida UC, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora no mesmo período das dívidas aqui discutidas.

A parte demandante, de sua vez, afirma que nunca solicitou a abertura da mencionada UC, e que reside no endereço localizado à Rua HG, n. 22, Jardim Atlântico, em Rondonópolis, cuja titular da unidade consumidora correspondente é a pessoa de Daiane Pereira de Souza, sua convivente, conforme declaração de união estável acostada no id. 123816629, sem, contudo, impugnar especificamente a
selfie
de seu rosto apresentada.

Quanto a esse ponto específico, observo que o documento pessoal (CNH) que o autor portava quando do envio de sua foto facial à ré é o mesmo juntado por ele nos autos de n. 1008446-51.2021.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível de Rondonópolis, e, portanto, não há dúvidas que de possuía, pelo menos àquela época, vínculo jurídico com a concessionária de energia.

Assim, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo e pagamentos realizados em determinado período.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim,
julgo procedente
o pedido contraposto formulado pela ré, determinando que a parte autora promova o pagamento das quantias aqui discutidas,
a ser corrigida monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento dos débitos.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022